Tribunal: TJMT
Processo: 1018470-21.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
AÇÃO RESCISÓRIA (47) No 1018470-21.2019.8.11.0000
AUTOR: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
RÉU: MARIA LOPES PEREIRA PINTO
Processo referência: AÇÃO DE COBRANÇA n. 14700-04.2014.811.0003, 762445, 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis.
Ação Rescisória proposta por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., com fulcro no artigo 966, inciso VII, do Código de Processo Civil, com o objetivo de desconstituir acórdão do Recurso de Apelação n. 0014700-04.2014.8.11.0003, o qual manteve a sentença de parcial procedência da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT n. 14700-04.2014.811.0003 – Código 762445, que condenou a autora ao pagamento da indenização securitária no valor de R$6.750,00, referente à cota parte de MARIA LOPES PEREIRA PINTO, esposa do de cujus.
Noticia que se trata de Ação de Cobrança do Seguro DPVAT em razão do óbito de Geraldo Pereira Pinto, falecido em 24/11/2012 em decorrência de um acidente de trânsito, ajuizada pela ora requerida Maria Lopes Pereira Pinto, esposa do de cujus, que se apresentou como única e legítima beneficiária do seguro obrigatório e pugnou pela integralidade da indenização securitária.
Diz que durante a instrução processual constatou-se a existência de uma filha da vítima – Sra. Marlene Jaques Pereira Targino, não integrante da lide, motivo pelo qual a sentença resguardou a quota parte relativa à herdeira que não integrava a lide, e condenou a seguradora em 50% do capital segurado.
Assevera que após ser intimada da sentença, teve conhecimento acerca de um pagamento administrativo relativo ao mesmo sinistro em favor daquela filha, que naquela oportunidade teria omitido a existência da companheira do de cujus, razão pela qual recebeu a integralidade do montante indenizatório pela via administrativa, notadamente porque apresentou a documentação necessária à regulação do sinistro.
Sustenta a procedência da presente Ação Rescisória com base no artigo 966, VII, do CPC, ao argumento da existência de prova nova, porquanto cada uma das beneficiárias requereu o pagamento perante distintas seguradoras, que embora pertençam ao mesmo consórcio de seguradoras, não há obrigação de compartilhamento de documentos, de modo que que não pôde fazer uso do comprovante de pagamento em favor da filha porque estava na posse da Federal Seguradora S/A.
Assegura que o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, nos termos do art. 309 do Código Civil de 2002, máxime porque não poderia aferir acerca da existência da companheira, ora requerida, condição que impõe o julgamento procedente da ação.
Sustenta a presença dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300, do CPC e postula a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos oriundos do acórdão rescindendo, até julgamento do mérito da Rescisória.
É o necessário relato. Decido.
Busca a parte autora a antecipação da tutela a fim de suspender os efeitos do acórdão rescindendo, até julgamento do mérito da presente ação Rescisória.
O artigo 969 do Código de Processo Civil, permite seja concedida a tutela provisória em ação rescisória, contudo somente quando imprescindível e desde que presentes os requisitos próprios das medidas cautelares ou antecipatórias de mérito.
Nessa linha, a redação do artigo acima mencionado, por si só, indica que a concessão da antecipação da tutela provisória constitui exceção à regra de que a ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, em razão da necessidade de se conferir maior segurança e estabilidade à decisão transitada em julgado.
No caso, em análise de cognição sumária, verifica-se que a mera alegação de que o processo encontra-se em fase de cumprimento de sentença, sequer demonstrado, não evidencia o alegado perigo de dano, máxime porque a circunstância não caracteriza efetivo ato expropriatório.
Ademais, a questão que ora se apresenta demanda análise aprofundada, diante dos fatos e documentos carreados ao feito, o que afasta neste momento a probabilidade do direito invocado na inicial.
Diante do exposto, indefere-se a antecipação dos efeitos da tutela.
Cite-se a parte requerida para apresentar defesa, em 15 (quinze) dias, sob pena de revelia.
Na sequência, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 10 de janeirode 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator